Tribunal: TJPA
Processo: 0802020-12.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802020-12.2021.8.14.0136

APELANTE: THIAGO SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS DEMAIS PROVAS POR DERIVAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com aplicação da causa de diminuição do § 4º do mesmo artigo, fixando pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos. A condenação teve como fundamento a apreensão de entorpecentes na residência do réu, após diligências policiais iniciadas com abordagem de terceiro em via pública.

2.

A defesa alegou a nulidade da busca domiciliar, insuficiência de provas e pleiteou a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as provas obtidas contra o recorrente podem ser consideradas lícitas e aptas à condenação, diante da ausência de fundada suspeita na abordagem inicial que deu origem às diligências subsequentes, culminando na apreensão de drogas na residência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A abordagem policial inicial em via pública, que originou a apreensão de entorpecentes e conduziu à descoberta de outros suspeitos e locais, não foi precedida de fundada suspeita, requisito indispensável à busca pessoal.
5. A ausência de justa causa para a abordagem inicial compromete a licitude da cadeia probatória subsequente, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada.

6. A prova da materialidade restou comprometida, uma vez que todas as demais provas foram produzidas com base em diligência flagrantemente ilícita.
7. A violação às garantias constitucionais do devido processo legal e da inviolabilidade domiciliar impõe o reconhecimento da ilicitude das provas e a consequente absolvição do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Apelante absolvido.

" Tese de julgamento: 1. É ilícita a prova obtida por meio de busca pessoal realizada sem fundada suspeita. 2. São inadmissíveis as provas derivadas de diligência ilícita, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LVI e XI; CPP, art. 157, § 1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 96.219/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10.11.2009; STJ, HC 652.212/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.
Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CRIMINAL Nº 0802020-12.2021.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

JUÍZO DE ORIGEM: CANÃA DOS CARAJÁS

RECORRENTE: THIAGO SILVA RIBEIRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu THIAGO SILVA RIBEIRO (ID 26003008) contra a sentença condenatória do Juízo de Canaã dos Carajás que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do mesmo dispositivo legal, fixando a pena em 1 ano, 8 meses e 12 dias de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos.

A sentença recorrida fundamentou-se na materialidade e autoria do crime comprovadas pelo laudo toxicológico definitivo, depoimentos de testemunha e pela apreensão de substâncias entorpecentes em quantidade considerada incompatível com o consumo pessoal. A defesa, em suas razões recursais, alegou a nulidade da busca domiciliar, a insuficiência de provas para condenação e a desclassificação do crime para o artigo 28 da Lei de Drogas, por ausência de comprovação da traficância.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 26003012), contestou os argumentos defensivos, sustentando a legalidade da busca e apreensão e a suficiência das provas para a condenação.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 273723890), por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, afirmando que os requisitos de admissibilidade foram preenchidos e que as provas são robustas e lícitas.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Da nulidade da busca que resultou na apreensão das drogas

Segundo narra a denúncia, no dia 25 de outubro de 2021, por volta das 4h30min, no município de Canaã dos Carajás/PA, os nacionais Especovite da Silva Gonçalves, Matheus Gabriel Andrade de Araújo e Thiago Silva Ribeiro, de forma associada, consciente e voluntária, cometeram o crime tráfico de drogas, mediante a apreensão de diversas porções de entorpecentes, totalizando cerca de 1.926 gramas de maconha e 4,962g de cocaína na forma pulverulenta branca, destinadas ao tráfico de drogas.

A abordagem inicial ocorreu com Especovite da Silva Gonçalves em logradouro público, cuja busca pessoa resultou na apreensão de parte das substâncias ilícitas (maconha e cocaína), tendo ele conduzido os policiais à sua residência, onde foram localizadas mais drogas. De lá, os agentes se dirigiram à casa de Matheus Gabriel, após Especovite tê-lo indicado como seu fornecedor, flagrando-o com uma mochila contendo entorpecentes. Matheus, então, informou que estaria transportando o material ilícito para a residência do apelante. Em diligência à residência deste último, os policiais encontraram o restante das drogas e uma quantia em dinheiro, sendo ele apontado como colaborador de um indivíduo de nome “Fabrício”, suposto proprietário das substâncias. Por tais razões, os três foram denunciados por tráfico de entorpecentes.

Constata-se que a higidez da prova da materialidade resta comprometida, porquanto a sua formação originária decorreu de diligência flagrantemente ilícita, cujas consequências contaminam todos os atos subsequentes.

A análise minuciosa dos autos revela que a apreensão inicial, decorrente da busca pessoal em Especovite, não observou os requisitos legais da fundada suspeita, circunstância que conduz à nulidade das provas obtidas e, por derivação, de todas aquelas delas decorrentes, sob pena de prejuízo às garantias constitucionais essenciais do devido processo legal.

Conforme o depoimento judicial do policial militar Ramon Soares e do próprio apelante, a prova da materialidade que sustentou a presente acusação derivou da busca pessoal realizada em Especovite.

O policial Ramon Soares relatou em juízo que a abordagem inicial de Especovite da Silva Gonçalves ocorreu em logradouro público, sem qualquer menção de fundada suspeita que a justificasse. Com Especovite, foi encontrada uma pequena quantidade de entorpecente. Somente
após
essa apreensão inicial, e baseado na declaração de Especovite de que possuía mais droga em sua casa, os policiais se dirigiram ao domicílio dele. Na residência de Especovite, mais entorpecentes foram localizados. A partir daí, Especovite indicou Marabazinho como seu fornecedor, levando os policiais até a residência deste. Marabazinho foi, então, visto deixando imóvel com uma mochila que continha drogas, oportunidade em que delatou Fabrício como o proprietário do entorpecente, afirmando trabalhar para ele. Marabazinho também informou na ocasião que estava a caminho da casa do apelante ("Ratinho") para guardar a droga. Finalmente, ao chegarem à residência do apelante, este confirmou que trabalhava para Fabrício e autorizou a entrada dos policiais no imóvel, onde foi encontrado outra porção de entorpecente e o valor em espécie de R$32,00 (uma porção de maconha).

A versão do apelante, por sua vez, complementa e, em pontos cruciais, corrobora a ausência de fundada suspeita inicial. O apelante informou em juízo que os policiais se dirigiram à sua residência por volta das 6h da manhã, alegando que drogas estavam sendo escondidas em sua casa. Ele negou envolvimento em atividade criminosa, mas admitiu ter adquirido pequena quantidade de droga para consumo próprio de Matheus, apontando o local onde estava guardada, momento em que a polícia ingressou em sua residência e efetuou a apreensão.

A análise acurada dos autos demonstra que o motivo da busca pessoal em Especovite não foi detalhado nem justificado, seja em sede policial ou judicial. A abordagem inicial de Especovite em logradouro público, que precedeu e ensejou as demais apreensões, carece de elementos probatórios que a legitimassem. Não se indicou qualquer comportamento suspeito, informação prévia ou qualquer outro elemento objetivo que pudesse configurar a justa causa indispensável para a busca pessoal.

A partir dessa apreensão inicial ilícita, pois desprovida de fundada suspeita, a subsequente obtenção de informações e a condução dos agentes policiais a outros locais, incluindo o domicílio do apelante, resultam em provas contaminadas pela teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruit of the poisonous tree
). A prova ilícita não pode servir de base para a persecução criminal, sob pena de violar as garantias constitucionais do devido processo legal e da inviolabilidade do domicílio.

No caso em tela, a ausência de fundada suspeita para a busca pessoal em Especovite invalida toda a sequência de eventos que se seguiram e que levaram à apreensão das drogas na casa do apelante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, o voto é pelo conhecimento e
PROVIMENTO
do recurso de apelação, com a declaração de ilicitude das buscas que resultaram na apreensão da droga na residência do apelante e de todos os elementos de prova dela decorrentes. Em consequência, impõe-se a anulação da sentença recorrida, determinando-se a absolvição do apelante.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 17/10/2025